Tribunal: TJDFT
Processo: 0729786-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0729786-08.2025.8.07.0000 Impetrante: VALÉRIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS Paciente: JHONATAN SILVA DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JHONATAN SILVA DOS SANTOS no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, Distrito Federal, por indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por suposta infração ao art. 157, § 2o, II, do Código Penal. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, dispenso as informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator